Tribunal: TJMT
Processo: 1001432-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001432-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO), GALLI & GALLI LTDA - CNPJ: 05.140.125/0001-30 (AGRAVANTE), PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 07.253.302/0001-10 (AGRAVADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), AVELINO TAVARES JUNIOR - CPF: 208.415.581-91 (ADVOGADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA

– PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas processuais, pode ser suficiente para a obtenção do benefício da gratuidade da justiça. Todavia, cabe ao Magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.

Não demonstrada a hipossuficiência alegada pela postulante, imperioso se mostra o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001432-20.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: GALLI & GALLI LTDA

AGRAVADO: PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GALLI & GALLI LTDA
contra decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação declaratória, de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e determinação de intimação da agravante para que proceda o recolhimento das custas processuais e taxa judiciaria, assim como dos emolumentos da distribuição e contadoria, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

A agravante alega que não possui a disposição qualquer quantia monetária a fazer frente às custas processuais, nos termos do artigo 98 do CPC, pois sua estrutura está arrendada desde 2017, valores estes direcionados a quitação de débitos anteriores; relata que suas atividades estão encerradas desde a locação da estrutura do posto a terceiros, sendo que a única renda que persistia eram os parcos aluguéis dos barracões, os quais foram 100% penhorados nos autos da Ação 1016130-94.2023.8.11.0055.

Cita que em 27.11.2023 foi realizado a penhora dos últimos rendimentos disponíveis da empresa, referente aos aluguéis de algumas salas contidas no imóvel; indica que as custas estão orçadas em torno de R$ 6.210,00, que no momento não são possíveis de serem arcadas pela pessoa jurídica.

Requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para conceder os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita até o final do processo, bem como a confirmação definitiva da liminar; subsidiariamente, pugna pela concessão de prazo legal para a comprovação do eventual pagamento das custas recursais.

A liminar recursal foi deferida.

A agravada apresenta contrarrazões e almeja o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a agravante alega que não possui a disposição qualquer quantia monetária a fazer frente às custas processuais, nos termos do artigo 98 do CPC, pois sua estrutura está arrendada desde 2017, valores estes direcionados a quitação de débitos anteriores; relata que suas atividades estão encerradas desde a locação da estrutura do posto a terceiros, sendo que a única renda que persistia eram os parcos aluguéis dos barracões, os quais foram 100% penhorados nos autos da Ação 1016130-94.2023.8.11.0055.

Cita que em 27.11.2023 foi realizado a penhora dos últimos rendimentos disponíveis da empresa, referente aos aluguéis de algumas salas contidas no imóvel; indica que as custas estão orçadas em torno de R$ 6.210,00, que no momento não são possíveis de serem arcadas pela pessoa jurídica.

Sabe-se que A Lei no 1.060/50, ao instituir o benefício da isenção do pagamento das custas, taxas e demais despesas declinadas no artigo 3o, não exige prova de miserabilidade, sob pena de ocasionar óbice ao acesso à justiça.

Estabelece que
“a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família
”
(artigo 4°, Lei no 1.060/50).

O § 1o do artigo 4°, por sua vez, diz que
“presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta Lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais”
.

Normalmente, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme reza o artigo 4° da Lei no 1.060/50, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.

Todavia, a regra disposta no artigo 4o da Lei no 1.060/50 não é absoluta. Trata-se, portanto, de questão de direito e de fato.

A agravante junta Detalhamento da Ordem Judicial de Desdobramento de Bloqueio de Valores datada de 18.04.2022, na qual não foram localizados valores nas contas bancárias; via Renajud, foi localizada uma motocicleta, ano 2005, com restrições.

Apresenta cópia da decisão proferida na Execução 0023468-15.2018.8.11.0055, de deferimento do pedido de penhora e constatação, até o montante do limite executado (R$ 245.592,36); 06 (seis) penhoras de créditos de aluguéis pagos pelos inquilinos ao representante da empresa agravante, Sr. José Adenir Galli; traz Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais do período: 01/01/2023 a 31/01/2023, cuja situação da pessoa jurídica era de
“inativa no mês da declaração: SIM.”

Todavia, consta nos Embargos à Execução
1011069-42.2019.8.11.0041, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, a celebração do instrumento particular de contrato de locação comercial, em
23.06.2020,
Locadora: GALLl & GALLI LTDA e Locatária: AUTO POSTO CANELA LTDA., cuja vigência contratual é pelo prazo determinado de 120 (cento e vinte) meses, iniciando-se em 01/08/2020 e encerrando-se em 01/08/2030.

No mencionado contrato, consta que o aluguel do imóvel será pago em quota única, sendo o seu valor, estipulado entre as partes no montante de R$1.800.000,00.

Desta feita, os argumentos da agravante, neste momento, não se denotam relevantes. Embora sustente que está impossibilitado de arcar com as custas, despesas processuais e eventuais honorários advocatícios, o contrato de locação indica recebimento recente de elevada quantia, de modo que há evidência de possibilidade em arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NEGADO
– DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS –
INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, §2o, CPC/15 – PRESUNÇÃO RELATIVA SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
. Quando o magistrado determina o recolhimento da diferença das custas processuais, a parte deve cumprir o quanto determinado no prazo estabelecido, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito
” (Ap 55584/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, publicado no DJE 27/06/2017) (destaquei).

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA -
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA
– PESSOA JURÍDICA –
MISERABILIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A exigência de prequestionamento para interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.
2.Não comprovado o estado de miserabilidade, imperioso se faz o indeferimento da gratuidade da justiça.
3.Demonstrada nos autos que os Requeridos se comprometeu a repassar os recursos para a liquidação da nota fiscal do veículo, porém o fazendo de forma equivocada, gerando prejuízo ao Autor, deverão responderem de forma solidária pelo pagamento dos danos sofridos decorrente de sua ação ou omissão. 4.Não pode se eximir da responsabilidade solidária a instituição financeira se existem o dano e o nexo de causalidade
” (Ap 136024/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, publicado no DJE 29/03/2017) (destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA

- AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - LEI 1.060, ARTIGO 5o LXXIV, CF. - DECISÃO ESCORREITA E MANTIDA
- Recurso conhecido e desprovido.
1. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício da gratuidade da justiça. Não demonstrando nos autos, égide da presunção 'juris tantum', que o pagamento dos emolumentos devidos ocasionará prejuízo do sustento da parte ou de sua família, analisando cada caso concreto nos seus múltiplos e variados aspectos, correta está a decisão de piso que, fazendo as razões de fato e de direito, indefere a pretensão da gratuidade da justiça.
2.Revogando o efeito ativo anteriormente concedido, tem o agravante o prazo fixado pelo juiz para cumprimento daquela obrigação em todos os seus termos, sob pena das cominações legais consignadas na decisão agravada”
(AI 97638/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/02/2017, publicado no DJE 17/02/2017) (destaquei).

Convém destacar que o indeferimento da concessão não possui caráter definitivo e o benefício pode ser concedido a qualquer tempo, desde que comprovado que a parte não possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas e despesas do processo.

Ante o exposto, revogo a liminar recursal e DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024